Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE OU INADEQUADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE, AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. VIABILIDADE. VANTAGEM ILÍCITA NÃO OBTIDA POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EMPREGADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) PELA TENTATIVA. “ITER CRIMINIS PERCORRIDO”. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O julgador possui liberdade na apreciação das provas, devendo demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentando o posicionamento ao qual se filia. Assim, deve ser considerada completa a decisão que contém fundamento apto a justificar a conclusão adotada, como ocorreu na hipótese, não estando obrigado a atacar ponto por ponto as questões formuladas pela defesa, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir.
2. A prova oral colhida em juízo, aliada às filmagens captadas pelas câmeras de segurança da panificadora vítima e, sobretudo, à prova decisiva de que foi a acusada quem, pessoalmente, solicitou, dias antes da prática do golpe, máquina de passar cartão que o corréu trocou com a da empresa vítima (cujo nome social foi também utilizado pela ré ao abrir sua conta), fornecem a certeza necessária de que ela agiu como coautora do delito descrito na denúncia, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie.
3. O delito de furto, ou seja, a subtração da máquina de passar cartão da panificadora vítima, consistiu em simples fase de preparação da segunda infração cometida pelos réus, pois tal equipamento foi, na verdade, substituído por outro similar, com o intuito de desviar recursos para a conta dos fraudadores, de modo que a conduta praticada por ambos os réus configura os delitos de furto qualificado e estelionato, ocorrendo, porém, por força do princípio da consunção, a absorção daquele por este, em virtude de o furto ter sido utilizado como meio para a consumação do estelionato, ainda porque, a proprietária da panificadora vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que entregou para a empresa a máquina que foi deixada pelos acusados e não teve que pagar nada pela máquina subtraída.
4. Acrescente-se que o iter criminis foi interrompido por motivo alheio à vontade dos agentes, uma vez que a proprietária do estabelecimento comercial percebeu o golpe e registrou ocorrência policial, não havendo prejuízo financeiro, tendo em conta que o crime foi perpetrado durante um feriado e, por isso, foi possível realizar o cancelamento das operações antes de os valores serem repassados aos fraudadores e a empresa restituiu a máquina (POS) à empresa vítima, sem que esta precisasse arcar com qualquer custo.
5. Não há como afastar a agravante da reincidência quando o réu ostenta condenação definitiva por fato anterior.
6. A teor da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal apenas se a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, haja vista o não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal (reincidência).
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos.